Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE PISTOLA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE PROJETIS DE CALIBRE DISTINTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ARMA E MUNIÇÃO APREENDIDAS NO MESMO MOMENTO. CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, depois de ter sido preso em flagrante ao se constatar que mantinha guardados em sua casa uma pistola calibre 7.65mm, com numeração suprimida, e cinquenta e três projetis calibre 32, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
2 O laudo pericial não é nulo quando atesta que o sistema de percussão da arma de fogo apresentou resultados satisfatórios para realizar disparos, sendo despiciendo discutir o funcionamento do sistema de repetição, pois basta apenas um disparo para ferir ou matar alguém, podendo a repetição de disparos ser feita manualmente. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato.
3 Não medra o argumento de que a conduta não se equipara aos crimes hediondos, pois a nova redação do artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/90 não restringe a aplicação da norma penal apenas ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, sendo certo que o parágrafo único integra este dispositivo legal.
4 A materialidade e a autoria foram provadas pela confissão do réu, corroborada por testemunhos idôneos, não sendo razoável aceitar que o réu ignorasse a ilicitude da sua conduta, ante a profusão de reportagens abordando sobre as normas incriminadoras e a atual tendência de flexibilizar a posse e o porte legal de arma de fogo, não se cogitando em erro de proibição. Também não prospera o argumento de que ele mantinha o armamento para a sua segurança e de sua família, pois não é dado ao cidadão se armar para resolver eventuais desavenças, mas sim procurar a proteção estatal perante as autoridades constituídas.
5 Como a arma de fogo com numeração suprimida foi apreendida junto com a munição, há crime único, em que o fato menos ofensivo é absorvido pelo mais grave, mediante o fenômeno da consunção.
6 Apelação provida em parte.